Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-19.2015.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001776-19.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (EMBARGANTE), ALCIDES WALDOW - CPF: 097.515.139-87 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), INGRID FREIER WALDOW - CPF: 005.206.179-59 (EMBARGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001776-19.2015.8.11.00037 – Primavera do Leste

Embargantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra

Embargados:
Alcides Waldow e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001776-19.2015.8.11.00037 – Primavera do Leste

Embargantes:
Marcos Antônio Vimercati e outra

Embargados:
Alcides Waldow e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marcos Antônio Vimercati e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0001776-19.2015.8.11.00037 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi contraditório quanto a não condenação dos embargados ao pagamento das
astreintes
, uma vez que o cumprimento da obrigação foi superveniente a referida fixação, devendo a multa subsistir até a data em que a prestação se tornou efetivada, nos termos dos arts. 499, 500 e 537, §2º, todos do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 119021989), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
(negritei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual,
tendo em vista que os apelados cumpriram a obrigação perseguida no feito executivo, qual seja, à baixa dos gravames inscritos no imóvel rural objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, matriculado no CRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT (id. 108188476
)
.

Ora, ainda que recorrentes defendam que as obrigações contraídas pelos apelados não se limitam as que estão descritas no contrato originário e no termo aditivo firmado entre as partes, o certo é que o pedido inicial do feito executivo se resume a baixa dos gravames do imóvel alhures, não havendo nenhum outro (id. 108188452 – pág. 25/26).

Sendo assim, é na análise do caso concreto que se verifica a existência ou não do interesse processual, motivo pelo qual o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao extinguir o feito, ante a perda do objeto,
verbis
:

“
A ação de execução de título extrajudicial foi distribuída em 23/03/2015 (Num. 46454005 - Pág. 8) e tinha por objeto a baixa de gravame, especificamente a averbação nº 03, da matrícula imobiliária nº 16419 do CRI de São Felix do Araguaia, conforme aditivo contratual
.

A obrigação de fazer (inicialmente executada) foi convertida em perdas e danos (a ser apurada em liquidação).

O exequente apresentou requerimento de liquidação em 15/07/2019 (Num. 46454036 - Pág. 20).

Em observância ao artigo 9º do Código de Processo Civil, a parte credora foi intimada para manifestar-se sobre o óbice, consistente na inclusão de obrigação pecuniária fiscal (Num. 51062561).

O credor apresentou aditamento ao requerimento de liquidação, em 23/04/2021 (Num. 54027510).

Por meio de petição interlocutória (Num. 54243571), a parte executada noticiou que os gravames foram baixados, inexistindo interesse de agir
.

Regularmente intimada, a parte exequente afirmou que a área continua embargada (Num.56911309).

Todavia, denota-se da singela leitura da matrícula imobiliária (Num. 56911314 - Pág. 24-25) a existência da averbação 19, protocolo nº 43.501, datado de 21/11/2016, com baixa da averbação premonitória nº 03
.

Desse modo, a obrigação foi satisfeita em data anterior à conversão em perdas e danos, fato que implicava na ausência de base jurídica para a conversão vindicada
.

Por fim, os pedidos formulados por ocasião da emenda da petição de liquidação, acaso haja interesse, devem ser vindicados por meio de ação autônoma.”
(id. 108188487 – negritei e grifei)

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
– CARTA PRECATÓRIA –
CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PERDA DO OBJETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Diante do cumprimento de decisão anterior
, e sendo julgado o recurso de agravo de instrumento ao qual este estava atrelado,
deve ser reconhecido a perda do objeto
, diante da falta superveniente de interesse recursal.”
(RAI n. 1005335-39.2019.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.11.2021 – negritei)

À vista disso, pelo que se denota dos autos, os executados, ora apelados, cumpriram a obrigação muito antes da conversão em perdas e danos, não havendo ainda, a condenação ao pagamento de
astreintes
pelo suposto descumprimento da obrigação, motivo pelo qual cai por terra a alegação de preclusão consumativa.

Não obstante, a d. magistrada rejeitou o pedido dos exequentes, ora apelantes, para cumulação da obrigação da baixa da averbação da matrícula do imóvel com as obrigações pecuniárias fiscais, ante a inclusão indevida dos valores das multas ambientais aplicadas sobre o bem, sob o fundamento de que tais verbas não lhe pertenciam, cuja decisão não adveio qualquer recurso (id. 108188469), estando irremediavelmente preclusa
.

Por outro lado, os executados, ora apelados, demonstraram que os gravames foram baixados da matrícula do imóvel rural objeto da lide, conforme documento de id. 108188476, sendo de clareza a ausência do interesse de agir, repiso, ante a perda do objeto.

Ademais, nada impede que os apelantes busquem eventual prejuízo que suportaram através de ação própria
.

Assim, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“
Desse modo, a obrigação foi satisfeita em data anterior à conversão em perdas e danos, fato que implicava na ausência de base jurídica para a conversão vindicada. Por fim, os pedidos formulados por ocasião da emenda da petição de liquidação, acaso haja interesse, devem ser vindicados por meio de ação autônoma.” (id. 108188487)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(id. 116693454 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão quanto a não condenação dos embargados ao pagamento das
astreintes
, uma vez que, ao contrário do que alegam os embargantes, o cumprimento da obrigação não foi superveniente a referida fixação.

Digo isso, porque os embargados cumpriram a obrigação muito antes da conversão em perdas e danos, não havendo ainda, a condenação ao pagamento de
astreintes
pelo suposto descumprimento da obrigação, motivo pelo qual cai por terra a alegação de contradição e premissa equivocada na espécie, não havendo que se falar em qualquer afronta ao quanto disposto nos arts. 499, 500 e 537, §2º, todos do CPC.

Destarte, reafirmo que nada impede que os recorrentes busquem eventual prejuízo que suportaram através de ação própria.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022